Tribunal: TJMT
Processo: 1042823-49.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042823-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL OURIVES DA SILVA - CPF: 667.165.511-15 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria decisão embargada.
Não

caracteriza

vício

sanável

por

embargos de
declaração
,
quando
a
alegada

contradição
se
baseia

em

elementos

externos

ao

julgado
,
como no caso de divergência do teor da sentença
com as
provas

produzidas

nos
autos, c
oma
interpretação
do
texto
legal
ou
com o
entendimento

jurisprudencial
.

2.
A

omissão

passível

de Embargos de
Declaração
se
dá

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

caracteriza

omissão

passível

por

declaratórios

a

análise

equivocada
de
provas

ou

argumentos

apresentados

pelas

partes
.

3.
Os
Embargos de
Declaração

devem

ser

utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no M
S 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC),
pois

não
se
prestam
a
solucionar
o
inconformismo
da parte.

4.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1042823-49.2024.8.11.0001

Embargante
:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Embargado
:
JOEL OURIVES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 253196721/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 251755152/PJe2).

Sustentou

haver

omissão
e
contradição
no
aresto

em

relação
à
possibilidade
de
exclusão
do
motorista

parceira

sem

qualquer

motivo
e à
limitação
do
período
dos
lucros

cessantes
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 256884188/PJe2.

É
a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão
e
Contradição
.

A contradição passível de embargos de declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria decisão embargada,
como
, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fun
damentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Já a omissão suscetível de declaratórios se dá quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Vale destacar que n
ão
há contradição sanável pormeio de
embargos de
declaração,
quando a alegada
discrepância
se baseia em elementos externos ao julgado, como no caso de divergência
entre
teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal, ou oentendimento jurisprudencial.

Nesse

sentido
:

(...) 1. "A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

interna

ao

julgado

embargado
-
por

exemplo
,a
incompatibilidade
entre
a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.
Em

outras

palavra
s
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode

ser

externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg
no

REsp
1189309/
RJ,Rel.

Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
)
.

(
...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SA
LOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

Além

disso
,
destaca
-se que
não

caracteriza

vício

sanável

por
Embargos de
Declaração

a

alegada

omissão

consistente

na

análise

equivocada
de
provas

ou

jurisprudência
.

No
caso
dos autos,
embora
a
par
te

embargante

alegue

haver

omissão
do
juízo

em

relação

às

disposições

em

cláusula

contratual
, que
prevê
a
possibilidade
de
desativação
do
motorista

sem
aviso
prévio
, vale
salientar
que
foi

apresentada

motivação
pela
parte

reclamada
, que
justificou a exclus ão do reclamante da plataforma

em

razão
de
ter

sido

réu

em

processo
criminal e,
em

razão

disso
,
vinculou
-se
ao

motivo

apresentado
.

Quanto
à
limitação
do
lapso
temporal dos
lucros

cessantes
,
este

não
se
aplica
à
hipótese
,
uma

vez
que
não

houve

a

exclusão

im
otivada
,
tal

como

prevista

nos

Termos

Gerais
Dos
Serviços
De
Tecnologia
, mas
foi

utilizado

motivo
pela
plataforma
para a
desativação
do
reclamante
do
quadro
de
motoristas
, o
qual

foi

reconhecido

como

injusto

por

esta

instância
.

Da
contradição

apontada
pela

parte

embargante
, o que se
pode

verificar
é que
ela
é externa
ao

julgado
,
pois

busca

alterar
o
resultado
do
julgamento
com base
em

elementos

externos

a

ele
.

Ademais
,
ressalta
-se que
houve
a
devida

análise
dos
termos
de
uso
do
aplicativo

pelo

Órgão

Julgado
r
, de forma que,
caso
a
parte

reclamada

entenda
que
ela

ocorreu
de forma
equivocada
,
deverá
se
valer
dos
meios

adequados
para
alterar
o
resultado
do
julgado
.

Quanto

aos

demais

pontos

trazidos

nos

declaratórios
,
constata
-
se a

nítida

tentativa
da
parte

recla
mada
de
rediscutir
a
matéria

já

decidida

pelo

juízo
,
inclusive, a
parte

embargante

sequer

indica

qual
o
ponto
do
aresto

possui
eventual
vício
,
bem

como

sequer

especifica
o
tipo
de
vício
que
busca

tratar
.

Importante

esclarecer
que
o

recurso
de embargos de
d eclaração é ferramenta processual idônea para sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o art.
48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
con
tra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos
no
Código
de
Processo
Civil
.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROV
ÉRSIA.
CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no
art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

so
mente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou

no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que
a pretensão
da
parte
embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o entendimento exposto no aresto embargado, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, o
acórdão

embargado

deve

permanecer

inalterado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos
Declaratórios
,
mas

rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos
, poderão
ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da C
osta Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025